Tribunal: TJMT
Processo: 1009671-14.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009671-14.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IRANDY ANGELICA KLIMASCHEWSK - CPF: 240.920.451-15 (APELANTE), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - CPF: 033.886.398-25 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), IRANDY ANGELICA KLIMASCHEWSK - CPF: 240.920.451-15 (APELADO), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - CPF: 033.886.398-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - S
ERVIDOR PÚBLICO -
ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA E DIFERENÇA DA GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR
– PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO DE VALORES PELA ADMINISTRAÇÃO, EM SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 4o DO DECRETO No 20.910/32 – AUSÊNCIA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE SALDAR A DÍVIDA – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO – DIFERENÇAS DEVIDAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSOS DO ESTADO

DE MATO GROSSO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Nas obrigações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, e desde que o direito reclamado não tenha sido formal e expressamente negado, a prescrição não atinge o fundo direito.

2.

Hipótese em que
não há falar-se em prescrição do fundo de direito, tampouco em parcelas fulminadas pelo decurso do tempo, uma vez que o inadimplemento da obrigação reconhecida administrativamente suspende o decurso do prazo prescricional.

3.

É devido o pagamento de valores reconhecidos em processo administrativo pelo ente público, e que por ele não foram adimplidos, tão pouco comprovado o pagamento.

4.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer quando da liquidação do julgado.

5.

Ilíquida a sentença, a atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública deve ocorrer em liquidação e observar a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação principal e adesivo interpostos

por
Mato Grosso Previdência – MTPREV

e
por
Irandy Angelica Kliemaschewsk

contra a sentença que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança no

1009671-14.2018.8.11.0003”
, acolheu a pretensão autoral, sob a seguinte deliberação:

“Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial e condeno Mato Grosso Previdência – MTPREV a pagar à autora Irandy Angélica Kliemaschewsk às parcelas atrasadas a título de adicional de final de carreira, devido a partir de junho/2008 (quando foi excluído dos proventos) e diferença da gratificação de diretor escolar, devida a partir de 01/07/2011, observando-se para tanto, a base de cálculo consignada no parecer administrativo no 5106/MTPREV/2015, em relação a ambas as verbas.(...)”
.

(Id. 39661154 – Pág. 5).

Inconformado, o MTPREV suscita, em seu recurso, prejudicial de prescrição ao fundamento de que decorreu o quinquênio retratado no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, uma vez que os valores dos proventos de aposentadoria anteriormente auferidos foram excluídos na data de junho de 2008, tendo sido ajuizada a ação somente em 17.08.2018.

Assevera que na eventualidade do não acolhimento da prescrição total do direito, seja declarada a prescrição parcial, tendo em vista que o requerimento administrativo do adicional de final de carreira ocorreu em 24/07/2015, devendo retroagir os últimos 5 (cinco) anos, caso se considere que o mesmo suspende o prazo prescricional. (Id. 15974695)

Aduz que o adicional de final de carreira não pode ser pago, por ser ilegal e inconstitucional, e argumenta, ainda, que a servidora aposentada não pode invocar o direito adquirido e a irredutibilidade de vencimentos frente a uma composição remuneratória ilegal.

Por fim, pleiteia que, sobrevindo condenação, deve-se considerar, para efeitos de correção monetária, a data da citação, qual seja, 29/10/2018, fixados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

Em contrapartida,
Irandy Angelica Kliemaschewsk
, em seu

apelo
adesivo, objetiva a reforma da sentença somente quanto ao valor dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado beneficiário (id. 39661160).

Contrarrazões apresentadas (id. 39664459 e 39661164)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial. (Id. 39953966)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A alegada prejudicial de prescrição e o mérito da decisão se fundem, de modo que passo a julgá-los em conjunto.

Em suma, a apelada
pleiteia o pagamento de parcelas atrasadas referentes ao
adicional de final de carreira,
que foi excluído de seus proventos em junho/2008, bem como a atualização da
Gratificação de Diretor Escolar
.

Registre-se que tais verbas foram restabelecidas pelo Estado de Mato Grosso em março/2016, em virtude de decisão administrativa ocorrida posteriormente à decisão advinda do Mandado de Segurança Coletivo no 41457/2005, proferida pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas em 06/03/2007, que determinou que a Secretaria de Estado de Administração restabelecesse o pagamento do adicional de final de carreira das servidoras da Educação, pois quando foi realizado o corte não houve a instauração de processo administrativo.

Esclarecida a dinâmica da ação, verifico que sobre a alegada ocorrência de prescrição a sentença foi fundamentada nos seguintes moldes:

“(
...
) Em consulta ao site do Tribunal de Justiça, verifica-se que o Mandado de Segurança Coletivo no 41457/2005 transitou em julgado em 23/05/2007, sem interposição de recurso.

Em setembro de 2015, o Estado de mato Grosso, reconheceu administrativamente o direito da autora de ver restabelecido o adicional de final de carreira, retirado de sua folha de pagamento em junho/2008
. Deferiu, ainda, a atualização da Gratificação de Diretor Escolar e
determinou-se a realização de planilha de cálculo referente aos retroativos, a partir de 01/07/2011,
data em que a Lei Complementar no 442/2011 trouxe os efeito financeiros relativos a mencionada gratificação.
O saldo devido a autora foi calculado em 07 de março de 2016, no valor de R$ 142.860,47
(id. 15974695).

Nesse contexto, verifica-se que o pedido administrativo formulado pela autora foi reconhecido pelo Estado de Mato Grosso, sendo calculado um saldo devedor em favor daquela, no valor de R$ 142.860,47, que se encontra apenas pendente de pagamento, de modo que é incontroverso o direito da requerente quanto às verbas pleiteadas nesta ação.

Assim, resta pendente de análise os seguintes pontos controvertidos nesta ação: 1) ocorrência ou não da prescrição; 2) termo inicial das parcelas atrasadas; e 3) índice de correção monetária e juros.

DA RENÚNCIA A PRESCRIÇÃO e INÍCIO DAS PARCELAS.

Embora as prestações retroativas pleiteadas nesta ação sejam referentes a período anterior ao quinquênio que antecedeu a sua propositura,
não há de se falar em ocorrência de prescrição na hipótese, tendo em vista que o Poder Público, ao reconhecer o direito da servidora aposentada de ser restituído o adicional de final de carreira, bem como a atualização da Gratificação de Diretor Escolar, com efeitos financeiros a contar de 01/07/2011 (parecer no 5106/MTPREV/2015), praticou ato manifestamente incompatível com a alegada prescrição, renunciando de forma tácita ao prazo prescricional.

Ainda que o reconhecimento do direito da servidora pela Administração Pública tenha ocorrido após o decurso do lapso quinquenal (junho/2008 a março/2016), tem-se a renúncia à prescrição do fundo de direito, a ensejar o reinício da contagem do prazo prescricional em sua integralidade (art. 191 do Código Civil).

(...) Como se vê, é a partir do reconhecimento dessa dívida que se inicia então novo prazo para a autora tutelar sua pretensão de receber as parcelas atrasadas.

Nesses termos, a renúncia à prescrição não surgiu com o decurso de cinco anos após a exclusão do
adicional de final de carreira
dos proventos de aposentadoria da autora (junho/2008), mas, sim, com o reconhecimento do direito da autora pela administração pública (07/03/2016), após o decurso do lapso quinquenal, de modo que se operou à renúncia a prescrição.

Nessa perspectiva, considerando que a ação judicial foi proposta em 17/10/2018, antes de findo o prazo de 05 (cinco) anos, a contar da renúncia à prescrição,
que se confirmou com a apuração pelo MTPREV do saldo a ser pago a servidora
(março/2016 - id. 15974695),
não há se falar em

prescrição do fundo de direito,

tampouco em parcelas fulminadas pelo decurso do tempo
, uma vez que os efeitos da renúncia retroagem à data do reconhecimento do direito na esfera administrativa.

De outro norte, anota-se que os feitos da renúncia retroagem à data do surgimento do direito, de modo que o
termo inicial
do
adicional de final de carreira
(R$ 253,25) é a data em que o referido adicional foi excluído dos proventos de aposentadoria da autora, ou seja,
junho/2008
, o que foi reconhecido no parecer no 5106/MTPREV/2015.

Quanto a
gratificação de diretor escolar
, é devida a partir de
01/07/2011
, quando iniciou os efeitos financeiros da Lei Complementar no 442/2011, conforme constou na decisão administrativa, considerando que o pleito da autora consiste na atualização da mencionada gratificação de função de dedicação exclusiva, tendo em vista a definição dos critérios na base de cálculo, que se deu justamente por ocasião da Lei no 442/2011.(...)”
(id.39661154)

Como se lê da decisão, o apelante pretende rediscutir valores que já foram declarados por ele como devidos, ignorando o período e a demora para dar à servidora o resultado do processo administrativo que lhe era de direito e que só ocorreu por força da determinação do Mandado de Segurança Coletivo no 41457/2005.

Assim, não se discute mais valores referentes aos períodos em que se deveriam ser pagos ou não, e sim valores devidos advindos do reconhecimento de existência destes, em 07/03/2016, uma vez que foi essa a data em que, após o reconhecimento do direito, o próprio apelante realizou os cálculos e apresentou o valor que deveria ser pago à servidora.

Logo, na hipótese dos autos, com o reconhecimento do direito da autora pela administração pública em 07/03/2016, e tendo sido a ação de cobrança ajuizada em 17/10/2018, não há se falar em prescrição do fundo de direito, tampouco em parcelas fulminadas pelo decurso do tempo.

Isto porque, a jurisprudência pacífica da Corte Superior, interpretando o art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, entende que o inadimplemento da obrigação reconhecida administrativamente suspende o decurso do prazo prescricional.

Como registrou o Ministro Arnaldo Esteves no julgamento do AgRg no REsp 1.212.348/AL:
Nessas circunstâncias, sem o efetivo pagamento das parcelas atrasadas, não houve o encerramento daquele procedimento administrativo, pois o reconhecimento das parcelas pretéritas não foi seguido do pagamento. Em outros termos, o prazo prescricional ainda continua suspenso.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO FORMULADO. VALORES NÃO ADIMPLIDOS. PRAZO PRESCRICIONAL QUE PERMANECE SUSPENSO ENQUANTO NÃO CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cinge-se a demanda em definir o termo inicial da prescrição quinquenal quando existente requerimento administrativo pendente de pagamento pela Administração Pública.

2. Do que consta nos autos, observa-se que a ora recorrida é pensionista de CIRO MATEUS DA SILVA NEIVA, falecido em 11.12.2006, tendo formulado pedido de recebimento de valores atinentes à conversão em pecúnia de licença-prêmio do período correspondente a março de 1977 a julho de 2004, cujo pleito restou materializado no Pedido 035/2007 (fls. 24) que restou acolhido pelo Distrito Federal, encontrando-se apenas pendente de pagamento (fls. 34 e 35).

3. A leitura atenta do acórdão releva que o entendimento do Tribunal de origem não se alinha a diretriz desta Corte Superior de que reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso (REsp. 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.10). Precedentes: AgRg no REsp 1.212.348/AL, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 15.8.2011; REsp 1.270.439/PR, Rel. Min. CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 2.8.2013.

4. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.280.058/DF, Rel. Min.NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/2/2019, REPDJe 26/2/2019, DJe 25/2/2019.)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. DIFERENÇAS SALARIAIS. EQUIPARAÇÃO ENTRE JORNADAS. MÉDICO VETERINÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO- VERIFICAÇÃO DO FENÔMENO EXTINTIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO 1. A prévia provocação administrativa, em que a seara extrajudicial houve por bem reconhecer o direito da parte-autora, sem realizar, todavia, o competente aporte de valores ao servidor, constitui-se em promessa de pagamento em razão de direito reconhecido, hábil à suspensão do lustro prescricional até o momento temporal em que aqueles sejam alcançados, de acordo com a intelecção dos artigos Io e 4° do Decreto 20.910/1932.

2. Reconhecida a procedência do pedido naquela esfera, impõe-se condenação da União ao pagamento dos valores devidos; com o respectivo desconto das parcelas eventualmente já alcançadas à parte-autora com os respectivos consectários legais pertinentes" (fls. 309e).” (REsp 1.344.502/SC, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data Julgamento 16/04/2018, SEGUNDA TURMA, publicação: 23/04/2018)

Outrossim, nas obrigações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, e desde que o direito reclamado não tenha sido formal e expressamente negado, tal como ocorre na hipótese, a prescrição não atinge o fundo de direito.

Em face dessas considerações, evidencia-se que, na hipótese, não está configurada a prescrição.

No tocante aos juros de mora e correção monetária e os honorários advocatícios determinados na sentença, verifico que merecem reforma.

Isto porque, no que se refere aos honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, esta verba deve ser definida quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3°, I a V, e no §4°, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

No que tange à liquidez da sentença, entendo que apesar de ter sido colacionado aos autos memórias de cálculos, é indispensável a correção dos valores por meio de liquidação, aplicando-se corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, deve ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, retificando em parte

a sentença
somente

para determinar que os honorários advocatícios, bem como os índices para atualização dos valores devidos, devem ser apurados em liquidação de sentença, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3°, I a V, e no §4°, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil e observando o Tema 905 do STJ, respectivamente.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 14 DE SETEMBRO DE 2021
:

APÓS A RELATORA DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS SER ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL, PEDIU VISTAS O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento, retificando em parte a sentença somente para determinar que os honorários advocatícios, bem como os índices para atualização dos valores devidos, deverão ser apurados em liquidação de sentença, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3°, I a V, e no §4°, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil e observando o Tema 905 do STJ, respectivamente
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial e condeno Mato Grosso Previdência – MTPREV a pagar à autora Irandy Angélica Kliemaschewsk às parcelas atrasadas a título de adicional de final de carreira, devido a partir de junho/2008 (quando foi excluído dos proventos) e diferença da gratificação de diretor escolar, devida a partir de 01/07/2011, observando-se para tanto, a base de cálculo consignada no parecer administrativo no 5106/MTPREV/2015, em relação a ambas as verbas.

Os valores apurados administrativamente deverão ser corrigidos segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde o vencimento de cada parcela e acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data em que a obrigação se tornou líquida (07/03/2016). A partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária (IPCA-E).

Sem custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o requerido.

Conforme acima fundamentado, condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando o pouco tempo de tramitação do feito (distribuído em out/2018), o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede do escritório), que o advogado trouxe boa fundamentação e bom direito em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil.

Esta sentença está sujeita a reexame necessário, de modo que, não interposta a apelação no prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do artigo 496, II §1o, do CPC. [...]. (Id. 39661154 – fls. 6/7).

No mandado de segurança coletivo no 41457/2005, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP, com sentença transitada em julgado, reconheceu-se que o ato administrativo supressor do adicional de final de carreira era ilegal e, por consequência, determinou-se que o Estado não se abstivesse de pagá-lo aos professores aposentados vinculados ao sindicato.

Entretanto,
no ano de 2008, o adicional de final de carreira
da apelada
Irandy Angelica Klimaschewsk,
foi suprimido de seus proventos; razão pela qual
em 23 de julho de 2015, requereu administrativamente (Id.
39660978)
o pagamento do
“
adicional de final carreira retroativo a maio de 2008
” e a devida “
implantação na folha de pagamento
”, bem como “
a atualização referente à gratificação de Diretor Escolar
”, na forma da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 442, de 4 de novembro de 2011
(protocolo no 370845/2015, Id.
39660978 – fls. 1/2).

Em decorrência, prolatou-se a decisão administrativa, na data de 30 de setembro de 2015, que deferiu o requerimento
, cujo teor é este:

[...] 1.
Nos termos do parecer de n.o 5106/MTPREV/2015, defiro o pedido da requerente, com fulcro no Mandado de Segurança no 41457/2015 c/c art. 220 da Lei Complementar no 04/1990, na Orientação Técnica da Auditoria Geral do Estado/MT no 626/2016, no princípio da razoabilidade previsto no artigo. 4o da Lei 7.692/2002 e nas disposições da Lei Complementar n.o 442/2011, fazendo jus a atualização da gratificação de Diretor Escolar, bem como retroativos
.

2.
Ante ao exposto, defiro o pedido formulado à fl. 02
.

3. Encaminhem-se os autos à Gerência de Aposentados – GAP/MTPREV para que se cumpra a decisão, nos termos do parecer no 5106/MTPREV/2015.

Cuiabá, 30 de setembro de 2015.

Ronaldo Rosa Taveira

Diretor – Presidente da MTPREV [...]. (Id.
39660978 – fls. 21). [com e sem negrito no original].

Em que pese o apelante ter reconhecido o direito da apelada em receber o
“
adicional de final carreira retroativo a maio de 2008
”, nos termos do pedido administrativo,
não houve o pagamento dos valores retroativos; Razão da propositura da demanda.

Pois bem.

No caso, o ato que reconheceu que a apelada faz jus ao recebimento retroativo do adicional de final carreira, após o transcurso de cinco (5) anos que o suprimiu, é incompatível com o instituto da prescrição, consoante dispõe o artigo 191 do Código Civil: “
A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição
.” (
artigo 191 do Código Civil). Logo, está configurada a renúncia tácita da prescrição com o reconhecimento administrativo do direito.

Sobre a renúncia tácita da prescrição quando a Administração Pública reconhece o direito do administrado, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, por diversas vezes:

[...] IV -
Ocorre que, na hipótese em análise, verifica-se que a renúncia à prescrição não teria surgido com a Orientação Normativa SRH/MPOG n. 3/2007, mas sim com a revisão do ato de aposentadoria do servidor na esfera administrativa, consubstanciado na publicação de portaria publicada no DOU de 24/12/2015, evento 1, PROCADM5, pag. 61 (fl. 282), ocasião em que nasceu ao autor o direito de desaverbar as licenças-prêmio diante da desnecessidade de contá-las em dobro para aposentadoria integral.

V -
Desse modo, não há falar em ocorrência de prescrição do fundo de direito, uma vez que o reconhecimento administrativo do direito, após decorrido por inteiro o prazo prescricional, implica renúncia à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil.
No mesmo sentido: AREsp 1.586.046/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019 e AgInt no REsp 1.602.472/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe 30/5/2019. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1742406/RS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de março de 2021). [sem negrito no original].

[...] 2. O Tribunal
a quo
afastou a ocorrência da prescrição do fundo de direito, apontando que houve renúncia tácita ao prazo prescricional em "junho de 2013", em virtude de decisão extrajudicial que reconheceu o pedido do autor.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento de que reconhecimento administrativo do direito, após decorrido por inteiro o prazo prescricional, implica renúncia à prescrição.
Precedentes: AgInt no REsp. 1.643.501/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 28/8/2018; AgInt no REsp 1.552.069/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21/10/2019.

4. No caso dos autos, é irrelevante o efeito das Orientações Normativas 3 e 7 do SRH/MPOG para o deslinde da controvérsia, tendo em vista que a renúncia à prescrição se deu em junho de 2013, que reconheceu administrativamente o direito do autor à contagem ponderada de tempo de serviço insalubre, no período de 1o/6/1981 a 31/3/1986.

5. Agravo interno não provido. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1685389/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 27 de agosto de 2020).

[...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o acolhimento de pleito formulado na esfera administrativa, bem como o pagamento de parte das parcelas reconhecidas, demonstra ocorrência de renúncia tácita da prescrição.
(AgRg no REsp 1.206.457/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3.2.2011).

3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
in casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

4. Recurso Especial não conhecido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1815853/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de setembro de 2019). [sem negrito no original].

[...] 1
. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido que a edição da MP no 1.704/1998 implicou em renúncia tácita da Administração Pública à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil, pelo que, se os servidores públicos ajuizarem ação ordinária com vistas a obter o pagamento das diferenças de 28,86% até a data de 30/06/2003, os efeitos financeiros retroagirão à janeiro de 1993. Entretanto, caso a demanda seja proposta após esse termo, incidirá tão somente o enunciado da Súmula no 85 do STJ.

2. No caso dos autos, a ação foi ajuizada em junho de 2005, de sorte que, com a incidência da Súmula no 85 do STJ - dada a configuração de relação de trato sucessivo, a afastar a prescrição de fundo de direito -, devem ser consideradas prescritas as parcelas anteriores a junho de 2000. [...]. (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1.175.459/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2 de outubro de 2012). [sem negrito no original].

Nada obstante, em razão do “
caráter multitudinário e da relevância de que se reveste o tema
”, a possibilidade da ocorrência, ou não, de renúncia tácita da prescrição quando a Administração Pública reconhece o direito do administrado,
foi submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (Tema 1109), com determinação de “
suspensão da tramitação dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ, que versem sobre a questão ora afetada
”
:

[...] 1. Delimitação da controvérsia: "Definição acerca da ocorrência, ou não, de renúncia tácita da prescrição, como prevista no art. 191 do Código Civil, quando a Administração Pública, no caso concreto, reconhece o direito pleiteado pelo interessado.". (STJ, Primeira Seção, ProAfR no REsp 1.925.192/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de outubro de 2021).

É de registrar que, no despacho do Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino está:
“
Uma das estratégias desse trabalho consiste na identificação de questões jurídicas já pacificadas pela jurisprudência do STJ que, no entanto, por diversas razões, ainda ensejam a interposição de recursos especiais ou agravos em recursos especiais para este Tribunal
.”; o que reafirma a necessidade de firmar o entendimento com a finalidade de assegurar a celeridade na tramitação de processos, a segurança jurídica e a isonomia de tratamento às partes.

De toda forma, enquanto não colocada uma pá de cal no assunto, mantenho o mesmo entendimento deste Tribunal que está em harmonia com o do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Administração Pública, de forma clara e expressa, reconheceu a existência dos créditos trabalhistas. Se houve o reconhecimento pela própria Administrativa Pública, acerca de créditos já prescritos, imperioso é o reconhecimento da renúncia da prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil. [...] (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1003305-10.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de setembro de 2021).

[...] Havendo decisão administrativa que reconheça o direito do postulante à revisão de seus proventos, decorrido o lapso prescricional, configura-se hipótese de renúncia da prescrição, o que importa no reinício da contagem do prazo prescricional em sua integralidade, em desfavor da Administração. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1015222-89.2017.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de agosto de 2021).

[...] O reconhecimento administrativo do direito do pensionista à diferença remuneratória de seu benefício, implica em renúncia tácita à prescrição quinquenal, nos termos do art. 191 do Código Civil. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0031123-85.2015.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de janeiro de 2020).

[...] O reconhecimento do débito na via administrativa é capaz de promover a renúncia ou a interrupção do prazo prescricional, sendo este, portanto, o termo inicial a ser levado em consideração para a contagem da prescrição quinquenal. Os juros de mora devem ser aplicados, conforme caderneta de poupança, nos termos do art. 1o F da Lei 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/09, nas ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Por orientação do STF, quando vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa (art. 20, § 4o, do CPC). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 140635/2012, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de abril de 2014).

Daí consequente, quanto ao termo inicial,
em observância ao princípio da
actio nata
, surgiu à pretensão da apelada, a partir da data do reconhecimento do direito ocorrido no processo administrativo, em
30 de setembro de 2015
, pelo que proposta a demanda em 17 de outubro de 2018, não há que falar em prescrição de fundo de direito.

[...] Deve se ressaltar, ainda, a inexistência de violação dos dispositivos do Decreto n. 20.910/1932 apontados como violados, porquanto o termo inicial do prazo prescricional reconhecido no acórdão recorrido foi a data da renúncia à prescrição, tendo a ação sido ajuizada dentro do lustro prescricional subsequente. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1930009/RS, relator Ministro OG Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de maio de 2021)

Logo, em consonância com o bem lançado voto da eminente Desembargadora Relatora, afasto a alegação da ocorrência da prescrição do fundo de direito, bem como da prescrição quinquenal.

Referente à
atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), por se tratar de benefício previdenciário, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (Tema no 905), devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Por fim, também acompanho a
eminente relatora
quanto aos honorários advocatícios, visto que de fato, estes devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil:
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”, por se cuidar de sentença ilíquida.

Com essas considerações, divirjo do voto da Desembargadora Relatora
tão somente quanto à parte dispositiva
, porque entendo que a atualização do débito deve ser fixada neste momento, não em sede de liquidação de sentença.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)
em consonância com a eminente Desembargadora Relatora
, dar provimento, em parte,

ao recurso de
Irandy Angélica Klimaschewsk para

fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil
;

ii
) dar provimento, em parte, ao recurso da
Mato Grosso Previdência – MTPREV
, para
em relação aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência
;
e

iii
) em reexame,
retificar, em parte, a sentença para
tão somente estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022:

A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022